Tribunal: TJDFT
Processo: 0755646-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755646-02.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: OTAVIO OSCAR FAKHOURY EMBARGADO: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicação desonrosa em rede social (Twitter), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença condenou o réu a excluir a postagem em questão, em cinco dias úteis após o trânsito em julgado, além de pagar ao autor o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a título de danos morais. 2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade das certidões de ID de origem n. 121170086 2 121172801, que certificaram a disponibilização da sentença proferida no Diário de Justiça eletrônico. Embora o patrono do réu não estivesse cadastrado nos autos, tal fato foi reportado no processo, o advogado cadastrado e a sentença republicada (ID de origem n. 121620306). Portanto, não houve perda do prazo recursal. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao principio da instrumentalidade das formas (pas de nullite sans grief). Desta feita, inexistindo qualquer prejuízo não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada. 4. Cerceamento de Defesa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante a alegação de imprescindibilidade de se enviar ofício requerendo ao Twitter o teor da publicação original, que ensejou a reposta do réu, a fim de se perquirir o contexto de sua publicação, ressalta-se que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção desta ou de outras provas. Isso posto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. 5. Na inicial, o autor narrou que no dia 23 de junho de 2021, o réu realizou um infeliz comentário em postagem feita na rede social Twitter, trazendo ofensas a sua pessoa, por meio de ataques injuriosos. Aduziu que um outro usuário realizou uma postagem fazendo críticas a gestão pública no combate à Pandemia da COVID-19, contudo, dentre os vários comentários feitos na publicação, no comentário feito pelo réu nessa postagem, houve ataques pessoais e desmotivados contra a pessoa do autor. Alegou que o réu atribui a alcunha pejorativa de "gazela" ao autor, bem como aduziu que este fez uso de verbas publicas para custear gastos pessoais. 6. Em seu recurso, a parte ré alegou que o termo "Gazela" não é uma ofensa e nunca o foi. Nesse passo, defendeu que não existem ações indenizatórias buscando compensação de danos em razão de uma suposta ofensa relacionada a ser chamado de "gazela". Frisou que o recorrido afirmou publicamente que o termo "gazela" não lhe ofende. Por outro lado, arguiu que apenas mencionou em resposta a tweet de terceiro o termo "gazela", pois o apelado e popularmente conhecido pela referida alcunha. Ainda, que agiu dentro do direito de liberdade de expressão, previsto constitucionalmente. Por fim, aduziu que o autor deixou de comprovar eventual ocorrência de danos morais, mormente ao se considerar que é pessoa pública, afeta a constantes críticas. 7. A seguir transcreve-se teor da publicação que deu origem a presenta ação: "Gazela? Vc está falando do Randolfe? Só pode ser pq ele que usa máquina pública. Eu pago advogado com recursos próprios e pago custas judiciais também. Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim." . 8. Ao contrário do que o recorrente defendeu, o termo "gazela" pode ser utilizado com intuito pejorativo, especialmente no sentido de se tentar adjetivar alguém, notadamente do sexo masculino, como demasiadamente afeminado. Tal termo para alguns e dependendo da forma em que utilizado pode configurar ofensa à honra. No caso, o termo 'gazela' foi utilizado para tentar causar vergonha e humilhação ao autor. 9. O contexto em que utilizado o termo, ainda que em resposta ao 'tweet" de terceiro não importa em exoneração de eventual responsabilidade por danos morais. A repetição do termo com objetivo pejorativo, como no caso concreto, foi reforçada pela escrita do réu ao dizer "(...) Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim". 10. Em que pese o recorrente ter afirmado que o autor teria dito publicamente que o termo não o ofenderia, o recorrente explicou que o disse em tom irônico e que o ofenderia mais se o chamassem de ladrão e etc. Ainda assim não fosse, é imperioso lembrar que os direitos personalíssimos são indisponíveis e irrenunciáveis, conforme a Constituição, bem como nos termos do art. 11 do Código Civil Brasileiro. 11. A Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. No caso concreto, observa-se que o réu se excedeu no seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento, violando a honra do autor. 12. O fato de o autor ser pessoa pública, com o exercício de cargo na esfera política, deixa sua vida exposta à crítica, sobretudo quando o contexto político do país estava sob intenso debate. Contudo tal fato não impede que se reconheça excesso à liberdade de expressão em detrimento da violação à honra, intimidade e etc., o que visivelmente ocorreu no caso concreto. Irretocável a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim concluiu: (...) o uso da expressão "gazela" para se referir ao requerente é injustificável. Não protege ao requerido a alegação de que, em manifestação também de cunho político, o requerente tenha apontado preferir tal expressão a outras, relacionadas a eventuais desvios como gestor da coisa pública, como forma de reforçar seu caráter. Tampouco o fato de estar respondendo a "tweet" de terceiro. O requerido poderia, ao responder, não repetir o termo em questão. Optou por fazê-lo, sendo ciente - inclusive pelo teor de sua contestação - de que o termo é utilizado em sentido pejorativo, e não se relaciona à atuação política do autor. Significa dizer que, deliberadamente, em repetição ao interlocutor ou não, optou por extrapolar a manifestação de seu pensamento político e atingir a honra do requerente". 13. Portanto, caracterizado o dano moral, correta a sentença que o arbitrou em R$ 14.000,00. 14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1440663, 07556460220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE OMIISÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicação desonrosa em rede social (Twitter), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença condenou o réu a excluir a postagem em questão, em cinco dias úteis após o trânsito em julgado, além de pagar ao autor o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a título de danos morais. O réu apresentou recurso inominado, ao qual foi negado provimento. Inconformado, interpõe agora embargos de declaração, arguindo haver omissão no julgado. 2. Nos embargos, o réu aduziu que se deixou de analisar o fato de que o termo "gazela" não teria significado pejorativo e que o próprio autor declarou publicamente em uma "live" que o termo não lhe ofenderia. Por fim, ponderou que o acórdão embargado não se ateve ao fato de que o embargante agiu nos limites de sua liberdade de expressão, garantido constitucionalmente, uma vez que lhe é facultado criticar pessoa pública que participa da gestão do Estado e, no caso, não houve qualquer intenção de ofensa dirigida ao autor. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 8, 9, 10 e 12. 5. Tal como consignado no acórdão, no caso concreto, o termo 'gazela' pode ser utilizado com sentido pejorativo, o que ocorreu, pois foi utilizado para tentar causar vergonha e humilhação ao autor, cuja intenção foi reforçada pela escrita do réu na postagem ao dizer "(...) Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim". Inegável, portanto, que intenção do réu foi ofender a pessoa do autor, pois o comentário não estava afeto a qualquer ato administrativo ou político praticado na gestão da máquina pública. 6. O fato de o autor ter declarado que a expressão não lhe ofenderia não retira o caráter pejorativo do termo utilizado e, portanto, da ofensa praticada na postagem. Além disso, os direitos personalíssimos são indisponíveis e, uma vez que o autor se sentiu ofendido pelo ocorrido, poderia ele utilizar-se do Poder Judiciário na busca da reparação do dano. 7. Por fim, repise-se que o fato de o autor ser pessoa pública, com o exercício de cargo na esfera política, deixa sua vida exposta à crítica, sobretudo quando o contexto político do país estava sob intenso debate em razão da Pandemia da Covid-19. Contudo, tal fato não impede que se reconheça excesso à liberdade de expressão em detrimento da violação à honra, intimidade e etc., o que visivelmente ocorreu no caso concreto. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1632352, 07556460220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 41815092 e 41815093). Em suas razões recursais, o recorrente cita o art. 5o, V e X, da CF/88, e afirma que não ocorreu violação à honra e imagem do recorrido, haja vista que teria agido no “livre exercício de sua liberdade de expressão, inexistindo, portanto, a obrigação de reparação por danos morais”. Entretanto, verifica-se que o Colegiado analisou o conjunto probatório dos autos e decidiu que, embora a Constituição, em seu art. 5o, IV, garanta a todos a liberdade de manifestação do pensamento, no caso concreto, o réu/recorrente agiu com excesso, violando a honra do autor/recorrido. Registrou-se que “o fato de o autor ser pessoa pública, com o exercício de cargo na esfera política, deixa sua vida exposta à crítica, sobretudo quando o contexto político do país estava sob intenso debate. Contudo tal fato não impede que se reconheça excesso à liberdade de expressão em detrimento da violação à honra, intimidade e etc., o que visivelmente ocorreu no caso concreto”. Dessa forma, entendeu-se que o dano moral restou caracterizado. Nesse contexto, nota-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando o verbete sumular n. 279/STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente